Tribunal: STF
Processo: RE 69348
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
1. ERA LEGITIMA A NORMA DO ART. 7, I, DA LEI N. 1.198/64, DO
MUNICÍPIO DE JUNDIAI, SP., SEGUNDO A QUAL O IMPOSTO DE INDUSTRIAS E
PROFISSÕES, NO CASO DE CONTRIBUINTE ESTABELECIDO NAQUELA JURISDIÇÃO
E QUE TRANSFERISSE MERCADORIA OU PRODUTO PARA A SUA MATRIZ, FILIAL OU
DEPENDÊNCIA SITUADA NOUTRO MUNICÍPIO, A BASE DO CALCULO DO IMPOSTO
SERIA O MOVIMENTO ECONOMICO CORRESPONDENTE A RECEITA BRUTA DO MES
ANTERIOR, NA QUAL, TODAVIA, EM SE TRATANDO DE ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL, SÓ SE INCLUIRIA O VALOR DE CUSTO DOS PRODUTOS
TRANSFERIDOS.
2) DITO ENTENDIMENTO DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO HARMONIZA-SE COM O DO
SUPREMO TRIBUNAL E NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA,
VERBETE 286).
3) PRECEDENTES DO PLENÁRIO DA CORTE.
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PELA 2. TURMA.